Tribunal: CARF
Processo: 13005.721284/2013-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-10-14

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13005.721284/2013-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-008.827 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
29 de julho de 2020
Recorrente
COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011
PIS. CRÉDITO SOBRE FRETES. TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS
ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA.
IMPOSSIBILIDADE
Em consonância com a literalidade do inciso II do caput do art. 3o da Lei no
10.833, de 2003, e nos termos decididos pelo STJ e do Parecer Cosit no 5, de
2018, em regra somente podem ser considerados insumos para fins de apuração
de créditos da Contribuição da COFINS, bens e serviços utilizados pela pessoa
jurídica no processo de produção de bens e de prestação de serviços,
excluindo-se do conceito os dispêndios realizados após a finalização do aludido
processo, salvo exceções justificadas.

Acordam os membros do colegiado, pelo voto de qualidade votos, em negar
provimento ao recurso, vencidos os conselheiros Jorge Lima Abud, José Renato Pereira de Deus,
Raphael Madeira Abad e Denise Madalena Green, que revertiam a glosa dos créditos sobre fretes
na transferência de produtos acabados. Designado Vinicius Guimarães para redigir o voto
vencedor. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido no Acórdão no 3302-008.822, de 29 de julho de 2020, prolatado no julgamento do
processo 13005.721277/2013-02, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Vinícius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente)
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento de crédito de Contribuição para o
PIS/Pasep não cumulativo (a) - mercado interno, transmitido através de PER/Dcomp.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13005.721284/2013-04
Fl. 494
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-008.827 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.721284/2013-04

O interessado obteve provimento judicial através de mandado de segurança, para que os
pedidos de ressarcimento fossem analisados em 30 dias; se reconhecidos os créditos,
fossem atualizados pela Taxa Selic e para que não fosse efetuada compensação de
ofício.
A DRF proferiu o Parecer para esclarecer que, após análise, teria efetuado as seguintes
glosas:
sobre despesas de frete de transferência de produtos acabados e insumos
utilizados na atividade de transporte de produto acabado, ou em elaboração, entre
cooperativa e associados e movimentação da cooperativa aos centros de
distribuições da própria cooperativa, por falta de previsão legal;
sobre crédito presumido vinculado à exportação, pois o pedido deveria ter sido
apresentado através de PER/Dcomp ou formulário apenas para este tipo de
crédito, mas ao invés de seguir tal rito, o contribuinte somou os créditos
presumidos - atividades agroindustriais (Fichas 06A e 16A - linha 29 da Dacon)
ao PER específico para o PIS ou Cofins exportação. Como o PER/Dcomp aqui
tratado é referente ao mercado interno, a glosa de crédito presumido não ocorreu
nestes autos.
O crédito tributário foi parcialmente reconhecido, sendo que as compensações foram
homologadas ou não, de acordo com o quadro constante do Despacho Decisório.
Cientificado, o interessado apresentou a manifestação de inconformidade, para afirmar
que em relação ao crédito presumido, teria apresentado novo pedido, de modo que não
se oporia a tal ponto.
No tocante à glosa das despesas com frete de transferência, o interessado alegou que
haveria duas situações distintas:
Frete de transferência de ração da cooperativa para o cooperado, o qual seria crédito
decorrente dos custos com bens que seriam utilizados dentro do processo produtivo
(insumos), enquadrando-se no inc. II, art. 3°, das Leis n° 10.637/2002 e 10.833/2003.
O contribuinte discorreu sobre o conceito de insumo, o qual, em seu entendimento,
abrangeria todo gasto direto e indireto essencial para tornar possível ao contribuinte
faturar com a venda ou prestação de seu objeto social.
Afirmou que seu objeto social seria a criação em comum de animais, para a cooperativa
e terceiros, e a venda em comum de sua produção agrícola e pecuária. A cooperativa
atuaria em todas etapas do processo produtivo através de suas indústrias e cooperados.
Assim, a cooperativa industrializaria as rações a serem utilizadas pelo produtor-
cooperado, mas também as venderia para o mercado.
A ração distribuída aos produtores seria utilizada para produção de animais que seriam
remetidos à cooperativa para abatimento e industrialização dos cortes.
O produtor-cooperado tinha o compromisso de entregar toda sua produção à
cooperativa, motivo pelo qual, a ração seria insumo na produção de animais. No
entendimento do contribuinte, tanto a ração quanto o frete para transportá-la dariam
direito a crédito, conforme o inc. II, art. 3° das Leis n° 10.637/2002 e 10.833/2003. O
frete seria o custo de remessa do insumo, custo esse indispensável para realização do
objeto social da empresa.
Frete "intercompany" de mercadoria pronta, relacionado com a venda, enquadrando-se
no inc. IX, art. 3°, das Leis n° 10.637/2002 e 10.833/2003.
O frete seria o custo do deslocamento do produto pronto que sairia de suas fábricas para
o seu supermercado ou seu armazém. Alegou que se fosse para um supermercado de
terceiro, poderia haver o creditamento.
Afirmou que a venda seria certa e que a impossibilidade de creditamento oneraria o
preço nas gôndolas, que seria justamente o que a legislação tentava evitar.
Defendeu que o frete na operação de venda corresponderia ao custo do transporte tanto
na transferência entre cooperativa e supermercado próprio, quanto entre cooperativa e
supermercado de terceiro.
Afirmou que o Carf já teria reconhecido a possibilidade de creditamento em tais casos.
Fl. 495
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-008.827 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.721284/2013-04

O interessado alegou, ainda, que a autoridade fiscal não teria obedecido à proporção
feita por ele em cada espécie de receita auferida, mercado interno tributado, mercado
interno não tributado e exportação.
No PER seria permitido lançar apenas os valores referentes às receitas de mercado
interno não tributado e exportação, de modo que o frete lançado era proporcional ao
valor das duas rubricas. O frete referente ao mercado interno tributado, seria acumulado
para uma compensação futura.
No entanto, a autoridade fiscal teria descontado o valor total do frete intercompany,
inclusive aquele que não era objeto do PER, por ser proporcional às receitas de mercado
interno tributado.
O contribuinte defendeu que o procedimento correto seria retificar de ofício o Dacon,
impedindo compensações futuras, mas não descontar tal montante do valor a ser
ressarcido, pois ele jamais poderia ser objeto de ressarcimento.
Por fim, o interessado, defendeu que por conta da glosa efetuada pela fiscalização e
consequentemente, da não homologação integral da Dcomp, teria restado débito
cobrado indevidamente do interessado, pois só poderia haver cobrança através de
lançamento. configurando ofensa ao art. 142 do CTN.
Concluiu, para requerer: o direito ao crédito dos fretes realizados e deferido o pedido de
ressarcimento; alternativamente, que não fossem descontados os valores de frete
proporcionais às receitas tributadas no mercado interno e que não seriam ressarcíveis;
que fosse concedido prazo para juntada de todas notas fiscais de remessa de ração aos
cooperados; a improcedência do montante cobrado decorrente da não homologação de
Dcomp, sem lançamento; e a produção de todas provas admitidas em direito, em
especial, documental.
Através do Acórdão, a Delegacia Regional de Julgamento julgou improcedente
a manifestação de inconformidade.
A empresa ingressou com Recurso Voluntário.
Foi alegado:
 A possibilidade de creditamento das despesas com fretes em
transferências de insumos;
 O ônus dos fretes forma suportado pela cooperativa na aquisição de
insumos;
 O frete sobre produtos acabados. a vinculatividade com a operação de
venda.
- DO REQUERIMENTO
Em face do exposto, REQUER seja recebido e provido o presente Recurso
Voluntário para:
a) Seja reconhecido o direito ao crédito pleiteado, canceladas as glosas e
efetuado o ressarcimento correspondente aos créditos de PIS/Cofins em
questão.
b) A produção de todas as provas em direito admitidas, em especial a
documental.
É o relatório.
Voto

Fl. 496
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-008.827 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.721284/2013-04

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto condutor consignado no
acórdão paradigma como razões de decidir:1
Com o devido respeito aos argumentos do ilustre relator, divirjo de seu entendimento
quanto à possibilidade de aproveitamento de créditos sobre fretes na transferência de
produtos acabados entre estabelecimentos da recorrente.
Esclareça-se, antes de tudo, que, em outras ocasiões, posicionei-me de forma diversa
daquela que adoto agora, tendo assumido, com base em entendimento consubstanciado
em alguns votos da 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), que o
conceito de “operações de venda” apresentava espectro semântico mais amplo,
açambarcando a transferência de produtos acabados, entre estabelecimentos da mesma
empresa, com o fim ulterior de venda, ensejando, por isso, o aproveitamento de créditos
no contexto das contribuições não cumulativas.
Minha compreensão do assunto foi substancialmente alterada com a decisão, pela 3a
Turma da CSRF, do Acórdão no. 9303-010.249, de 20 de março de 2020, no qual restou
decidido que o frete na transferência de produtos acabados não gera direito a créditos de
PIS/COFINS não-cumulativos. Em especial, a pesquisa da jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, consubstanciada na Declaração de Voto do Conselheiro Rodrigo
Pôssas, trouxe, para mim, nova luz ao assunto. Transcrevo, a seguir, os fundamentos
daquela declaração, os quais adoto como razões de decidir no presente voto:

Em resumo, eu considerava que a redação da referida norma legal sobre “frete na
operação de venda” independesse da mudança de titularidade da mercadoria pois
o cento de custo “operações de venda” contemplaria os fretes sobre produtos
acabados. Porém, fiz uma minuciosa pesquisa jurisprudencial e o STJ tem
jurisprudência dominante no sentido que as operações de venda não incluem os
fretes sobre os produtos acabados.
Segue um resumo da pesquisa jurisprudencial.

"RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL NÃO
CONFIGURADO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. APLICAÇÃO
DA SÚMULA 284/STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. REQUISITO
DE
ADMISSIBILIDADE
NÃO
PREENCHIDO.
AUSÊNCIA
DE
PARTICULARIZAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. SÚMULA
284/STF. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. "É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de
ofensa ao art. 535 do CPC/73 se faz de forma genérica, sem a demonstração
exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro.
Aplica-se, na hipótese, o óbice da Súmula 284 do STF". (AgInt no AREsp
1031163/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
20/06/2017, DJe 29/06/2017)
2. A falta de particularização do dispositivo de lei federal objeto de divergência
jurisprudencial consubstancia deficiência bastante a inviabilizar a abertura da
instância especial. Incidência da Súmula 284/STF.
3. Agravo interno a que se nega provimento" (STJ, AgInt no AREsp
1.198.768/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
DJe de 05/03/2018).
Por outro lado, por simples cotejo entre as razões do Recurso Especial e os
fundamentos do acórdão recorrido, observa-se que a tese recursal contida nos
arts. 2o, II, da Lei 9.478/97; 146 do CTN e 48, §§ 11 e 12 da Lei 9.430/96, sequer
implicitamente, foi apreciada pelo Tribunal de origem, não obstante terem sido
opostos Embargos de Declaração, para tal fim.
Por essa razão, à falta do indispensável prequestionamento, não pode ser
conhecido o Recurso Especial, no ponto, incidindo o teor da Súmula 211 do STJ
("inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição dos
embargos declaratórios, não foi apreciado pelo Tribunal a quo").

1 Deixa-se de transcrever o voto do relator, que pode ser consultado no acórdão paradigma desta decisão,
transcrevendo o entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator designado.
Fl. 497
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-008.827 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.721284/2013-04

Nesse sentido:
[.....omissis.....]
2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a
despeito da oposição de embargos declaratórios, impede seu conhecimento, a
teor da Súmula no 211 do Superior Tribunal de Justiça.
[.....omissis.....]
Assim, à mingua de prequestionamento, inviável a apreciação da aludida tese
recursal.
No mais, verifico que o entendimento do Tribunal de origem está em
conformidade com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, no
sentido de que não se reconhece o direito de creditamento de despesas de frete
relacionadas às transferências internas das mercadorias para estabelecimentos da
mesma empresa, por não estarem intrinsecamente ligadas às operações de venda
ou revenda, à luz da legislação federal de regência.
Nesse sentido:
[.....omissis.....]
1. Fixada a premissa fática pelo acórdão recorrido de que "os custos que a
impetrante possui com combustíveis e lubrificantes não possui relação direta
com a atividade-fim exercida pela empresa, que não guarda qualquer relação
com a prestação de serviço de transportes e tampouco envolve o transporte de
mercadorias ao destinatário final, mas constitui, em verdade, apenas despesa
operacional", não é possível a esta Corte infirmar tais premissas para fins de
concessão do crédito de PIS e COFINS na forma do art. 3o, II, das Leis no
10.637/2002 e 10.833/2003, nem mesmo sob o conceito de insumos definido nos
autos do REsp no 1.221.170, representativo da controvérsia, tendo em vista que
tal providência demandaria incurso no substrato fático-probatório dos autos
inviável em sede de recurso especial em razão do óbice da Súmula no 7 desta
Corte.
2. Em casos que tais, esta Corte já definiu que as despesas de frete somente
geram crédito quando suportadas pelo vendedor nas hipóteses de venda ou
revenda.
Não se reconhece o direito de creditamento de despesas de frete relacionadas às
transferências internas das mercadorias para estabelecimentos da mesma
empresa, por não estarem intrinsecamente ligadas às operações de venda ou
revenda.
Nesse sentido: AgRg no REsp 1.386.141/AL, Rel. Ministro Olindo Menezes
(desembargador Convocado do TRF 1a Região), Primeira Turma, DJe
14/12/2015; AgRg no REsp 1.515.478/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, DJe 30/06/2015.
3. Agravo interno não provido" (STJ, AgInt no AgInt no REsp 1.763.878/RS,
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de
1o/03/2019).
[....omissis.....]
2. As despesas de frete somente geram crédito quando suportadas pelo vendedor
nas hipóteses de venda ou revenda.
Não se reconhece o direito de creditamento de despesas de frete relacionadas às
transferências internas das mercadorias para estabelecimentos da mesma
empresa, por não estarem intrinsecamente ligadas às operações de venda ou
revenda.
[.....omissis.....]
3. O direito ao crédito decorre da utilização de insumo que esteja vinculado ao
desempenho da atividade empresarial. As despesas de frete somente geram
crédito quando relacionadas à operação de venda e, ainda assim, desde que sejam
suportadas pelo contribuinte vendedor.
[.....omissis.....]
2. O frete devido em razão das operações de transportes de produtos acabados
entre estabelecimento da mesma empresa, por não caracterizar uma operação de
venda, não gera direito ao creditamento.
[.....omissis.....]

Fl. 498
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-008.827 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.721284/2013-04

Destarte, estando o acórdão recorrido em sintonia com o entendimento
dominante desta Corte, aplica-se, ao caso, o entendimento consolidado na
Súmula 568 desta Corte, in verbis: "O relator, monocraticamente e no Superior
Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver
entendimento dominante acerca do tema".
Por fim, quanto ao suscitado dissenso jurisprudencial, incide o óbice da Súmula
83/STJ, que dispõe: "Não se conhece do recurso especial pela divergência,
quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão
recorrida".
Ante o exposto, com fundamento no art. 255, § 4o, I e II, do RISTJ, conheço
parcialmente do Recurso Especial e, nessa parte, nego-lhe provimento.
(grifos do original)

Diante dos fundamentos acima expostos, voto por manter a glosa de créditos relativos a
despesas com fretes de produtos acabados entre estabelecimentos da recorrente.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.

(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente Redator

Fl. 499
DF CARF MF
Documento nato-digital